Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PENDENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pendência de apelação apresentada contra sentença de improcedência de embargos de terceiros não tem o condão de suspender os efeitos de decisão proferida em outro feito, razão pela qual não é apto a ensejar a suspensão da ordem de desocupação proferida no cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.